Tribunal: TJMT
Processo: 1006549-90.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006549-90.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VELIANY SANTANA TUNES - CPF: 018.601.621-26 (APELADO), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO INEXÍGIVEL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDO -
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, ela deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

O entendimento jurisprudencial está respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora.

Na hipótese, a Concessionária Apelante não comprovou que a cópia do TOI foi entregue no endereço do Apelado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.o 1006549-90.2018.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
Veliany Santana Tunes
.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, com a declaração de ilegitimidade da cobrança de R$ 2.600,07 (dois mil, seiscentos reais e sete centavos), a ratificação da decisão que concedeu a tutela de urgência e a imposição, à Apelante, do pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais.

Em síntese, a Recorrente alega que cumpriu integramente a Resolução 414/2010 da ANEEL para os casos de suspeita e constatação de irregularidades no medidor de energia.

Aduz que
os técnicos da concessionária constaram irregularidade no medidor da Unidade Consumidora em questão, ocasião em que foi lavrado termo de ocorrência e inspeção e tomadas todas as providências de praxe.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença objurgada.

Contrarrazões no ID. 121821614.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso versa sobre fatura de recuperação de consumo.

Ao ajuizar a demanda, o Recorrido alegou que, em julho de 2017, foi surpreendido com uma fatura decorrente de recuperação de consumo, com vencimento em 30/07/2017, no valor de R$ 2.600,07 (dois mil, seiscentos reais e sete centavos).

Ao argumento que desconhece tal débito, requereu a declaração de inexistência da dívida.

Na Contestação, a Energisa S.A. alegou que a fatura, de fato, refere-se à cobrança de recuperação de consumo, pois, em 03/03/2017, realizou vistoria e constatou avaria no medidor que culminou na aferição incorreta da energia elétrica consumida.

Conforme relatado, o pedido foi acolhido, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da inclusão indevida do nome do Apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, a Energisa S.A. sustenta a legalidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo.

A Resolução Normativa 414 estabelece condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada e o Capítulo XI cuida especificamente dos “Procedimentos Irregulares” e nele estão incluídos os artigos 129 a 133.

Na sentença, a Julgadora consignou que
“não foi juntado aos autos o laudo oficial que demonstre a reprovabilidade do medidor, revelando-se, por conseguinte, indevida a cobrança do valor atinente à recuperação de consumo apurada unilateralmente”.

Com respeito ao entendimento pessoal da Juíza
a quo
, a norma regulamentadora
não impõe
, para todos os casos, a elaboração de perícia técnica.

O inciso II, do § 1.o, do artigo 129, da Resolução 414/2010, expressamente dispõe que cabe à Concessionária
“solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal”.

Em outras palavras, realizada a inspeção, que deve
necessariamente
ser acompanhada pelo titular da unidade consumidora ou qualquer um que o represente, se os Agentes da Concessionária verificarem a prescindibilidade de realização de perícia (geralmente isso ocorre quando a avaria é externa) ela somente será realizada caso seja solicitada pelo consumidor.

Portanto, o fato de não ter juntado “laudo oficial”, por si só, não acarreta a cobrança sumária.

Na verdade, o artigo 129 da Resolução é de fácil compreensão e em seu bojo traz todo o procedimento que deve ser adotado pela Energisa quando há suspeita de irregularidade. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

A leitura, conforme já exposto, é de fácil compreensão: realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar cópia ao consumidor ou àquele que acompanhou a inspeção, mediante recibo de entrega, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Em caso de o consumidor recusar receber a cópia do TOI, a Concessionária deve enviar o documento, em até 15 (quinze) dias, por alguma modalidade que permita comprovar o seu recebimento. Isso porque, conforme a norma, a partir da data em que receber o TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à Concessionária que tem interesse na realização de perícia técnica no medidor e/ou em demais equipamentos, quando não tenha se manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Se, e quando, constatada a necessidade de retirada do medidor ou outros equipamentos de medição, os Agentes da Energisa devem acondicioná-los em invólucro específico e lacrado no ato da retirada e, além de entregar a cópia do TOI, também devem entregar o comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção e, depois, comunicá-lo, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante comprovação, do local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Na hipótese
, ao que se extrai do TOI, a inspeção foi realizada em 03/03/2017, os funcionários da Energisa constataram “
carga e linha invertida no borne do medidor
”.

A Energisa instruiu o TOI com recursos visuais e trouxe aos autos as fotografias feitas na data da inspeção, além de juntar aos autos “protocolo de entrega”, constando que
não
foi recebido na residência do Consumidor, apenas deixado no portão.

Logo, em que pese ao equívoco no fundamento da sentença, não há como afastar o descumprimento do artigo 129, pela Energisa, uma vez que não logrou êxito em comprovar o recebimento da cópia do TOI.

Se não bastasse, a Concessionária também não comprovou que atendeu ao que determina o artigo 133 da Resolução 414/2010, pois não há nada no caderno processual que demonstre envio da “Carta ao Cliente” ao Recorrido.

Ou seja, não comprovou que informou ao Consumidor por escrito sobre a ocorrência constatada; a memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes; dos elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora; além das tarifas utilizadas; dos critérios adotados na compensação do faturamento; e do seu direito de reclamação.

Assim, é imperioso reconhecer que, neste caso, a suspeita de fraude
não
foi apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, de modo que deve ser mantida hígida a sentença que declarou a inexistência do débito e
, de conseguinte,
condenou a Apelante
ao pagamento de dano moral decorrente da inscrição indevida que, conforme é cediço, neste caso é presumido.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - CEMIG - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - DO ÔNUS DA PROVA - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DISTRIBUIDORA - PROVA DO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO
. - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações decorrentes dos serviços de fornecimento de energia elétrica -
O ônus da prova quanto à existência de relação jurídica cabe ao fornecedor dos serviços de energia elétrica - Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, a contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é formalizada por contrato de adesão, assinado pelo consumidor, de modo que, para comprovar a titularidade da unidade consumidora basta a apresentação do referido documento
-
Ausente a comprovação da contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em determinada unidade consumidora torna inexistente o débito imputado àquele que não se caracteriza como efetivo consumidor e indevida a correspondente cobrança
-
A inscrição indevida nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de débito cuja titularidade não foi comprovada, extrapola o conceito de mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável
.
(TJ-MG - AC: 10000204685507001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020). (sem grifos no original)

Oportuno destacar que não é o valor do suposto débito que promove o dano moral ou o abalo de crédito, mas o registro indevido que, por si só, caracteriza dano
in re ipsa
.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação
.

Diante do desprovimento integral do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, a verba deve ser majorada. Assim, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022